Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-89.2021.8.11.0107
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000016-89.2021.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AIRTON FERLIN - CPF: 579.893.039-49 (APELANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN - CPF: 422.210.729-87 (APELANTE), RICARDO NASSIF - CPF: 075.462.918-01 (APELADO), CORALDINO SANCHES VENDRAMINI - CPF: 058.821.148-61 (ADVOGADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DE IMÓVEL LITIGIOSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos sob o fundamento de omissão no acórdão que manteve a sentença que extinguiu os Embargos de Terceiro por ilegitimidade ativa do embargante. Este visa o prequestionamento da matéria para efeito de interposição de Recurso Especial, sob a alegação de que não se trata de imóvel litigioso, mas sim caucionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se houve omissão no aresto em relação à conclusão do Colegiado de que imóvel caucionado tem caráter distinto de imóvel litigioso, e se o embargante possui legitimidade ativa para ingressar com Embargos de Terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adquirente de coisa litigiosa não ostenta a condição de estranho à lide para fins de Embargos de Terceiro, pois se submete aos efeitos da sentença prolatada na Ação originária, conforme previsão do art. 109, § 3º, do CPC.

4.

A averbação da caução na matrícula do imóvel caracteriza sua litigiosidade, independentemente da natureza da demanda principal, situação que afasta a presunção de boa-fé do adquirente.

5.

A oposição de Embargos de Terceiro exige que o embargante seja alheio à relação jurídica que deu origem à constrição judicial, o que não se verifica no caso concreto.

6.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas ao saneamento de eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ausentes no aresto impugnado.

7.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas sobre aqueles essenciais à resolução da controvérsia, conforme jurisprudência do STJ.

8.

O exame das razões expostas no acórdão embargado configura prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, o que torna desnecessário o acolhimento dos Embargos para esse fim.

9.

A apreciação dos elementos apresentados nas razões do Recurso configura prequestionamento implícito, consoante art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento
:

1.

O adquirente de coisa litigiosa não possui legitimidade ativa para opor Embargos de Terceiro, pois está sujeito aos efeitos da sentença proferida na Ação originária (art. 109, § 3º, do CPC).

2.

A averbação da caução na matrícula do imóvel caracteriza a sua litigiosidade e afasta a presunção de boa-fé do adquirente.

3.

Os Embargos de Declaração não são meio adequado para rediscussão do mérito. Sua finalidade é exclusivamente sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4.

O julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas somente aqueles necessários à justa prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 109, § 3º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16-8-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação do ora embargante e manteve a sentença que extinguiu os seus Embargos de Terceiro (Id 256935197).

O embargante alega omissão no julgado, vício que, segundo afirma, inviabiliza a interposição de Recurso Especial.

Argumenta, ainda, a distinção entre os conceitos de imóvel litigioso, caracterizado pela submissão à controvérsia judicial após a citação da parte contrária, e imóvel caucionado, que se refere ao bem dado em garantia para assegurar o cumprimento de uma obrigação (Id 259914656).

Nas contrarrazões, o embargado sustenta que as decisões judiciais não estão condicionadas à aplicação expressa de conceitos jurídicos, bastando a adequada subsunção da norma ao caso concreto.

Ressalta que a intenção dos embargantes é o reexame da matéria e que a jurisprudência consolidada reconhece que o adquirente de coisa litigiosa não ostenta a condição de terceiro. Por fim, aduz que a Ação manejada pelo embargante não constitui meio processual pertinente para a tutela pretendida (Id 263961256).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O voto condutor do acórdão embargado manteve a sentença que extinguiu os Embargos de Terceiro sob o fundamento de ilegitimidade ativa, visto que o embargante não ostenta a condição de terceiro, pois o imóvel que adquiriu está caucionado, sendo, portanto, bem litigioso.

Eis o teor do julgado:

“(...)
os Embargos de Terceiro foram extintos sob o fundamento de ilegitimidade ativa dos apelantes, por não ostentarem a condição de terceiros, mas sim de adquirentes de coisa litigiosa.

Para tanto, o Juízo a quo consignou a existência de averbação da caução nas matrículas dos imóveis, de maneira que se submetem aos efeitos da sentença executada, o que resultou na ilegitimidade ativa para a apresentação dos Embargos de Terceiro.

Estes consistem em Ação de Conhecimento que objetiva livrar a constrição judicial injusta.

O terceiro, no entanto, deve ser alheio à relação jurídica que deu origem ao ato judicial.

Sobre legitimidade, está assim consolidado na jurisprudência:

“[...] Ademais, não se considera terceiro, para tal finalidade, aquele que adquire bem que sabia ser litigioso, pois, conforme orienta o Tribunal da Cidadania "(...) não é parte legítima para oposição de embargos de terceiro o adquirente de coisa litigiosa, ainda que desconhecido o vício inserido no negócio jurídico (...)" (STJ, 3ª T., AgInt no AR Esp n. 1.798.583/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/03/2022).

2. A legitimidade ativa traduz-se na pertinência subjetiva para o aforamento da ação. Logo, para a oposição dos embargos de terceiro, o embargante deve demonstrar essa pertinência subjetiva, que se caracteriza, sobretudo, pela boa-fé, que não pode ser invocada por aquele que adquire coisa que sabia ser litigiosa.

3. A (i)legitimidade *ad causam*, em se tratando de embargos de terceiro, deve ser sopesada no momento da aquisição, se antes ou depois de caracterizada a litigiosidade, pois é aí que reside o elemento volitivo, que se traduz na pertinência subjetiva para a oposição. Partindo dessa premissa lógica, no caso, é irrelevante que a possessória tenha sido ajuizada algum tempo depois do julgamento da usucapião, pois o que importa, para a configuração da legitimidade dos ora recorrentes para a oposição dos embargos de terceiro, é a possibilidade de invocação da boa-fé, o que não se pode fazer quando se adquire posse de imóvel que se sabia ser litigioso. Em outras palavras, não é a simples "aquisição de bem litigioso" que torna a parte ilegítima para a oposição dos embargos de terceiro, mas, isto sim, a "aquisição de bem que se sabia ser litigioso", pois isso ilide a presunção de boa-fé.

[...]

6. Deve ser mantido o voto prevalecente, por meio do qual foi reconhecida a ilegitimidade ativa *ad causam* dos ora recorrentes para a oposição dos embargos de terceiro, o que culminou com a extinção do processo, sem resolução do mérito” (STJ, ARESP 2683376, relator Min. Antônio Carlos Ferreira, decisão monocrática de 1º-10-2024).

“EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DE COISA

LITIGIOSA. ILEGITIMIDADE ATIVA.

1. Quem, por força de lei, deve suportar os efeitos da sentença, não pode ser considerado terceiro.

2. Nessa situação acha-se a adquirente da coisa litigiosa que, por estar subordinado à autoridade da res iudicata - CPC 109, §3º -, carece de legitimidade para opor embargos de terceiro” (TJDF, ApC 0023762-85.2014.8.07.0001, relator Des. Fernando Habibe, 4ª Turma Cível, julgamento em 4-7-2018).

“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ADQUIRIDO PELA EMBARGANTE QUE JÁ ERA OBJETO DE AÇÃO. EMBARGANTE QUE, QUANDO ASSINOU O CONTRATO DE COMPRA E VENDA, TINHA CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E DA AÇÃO. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 109, §3º, DO CPC. ADQUIRENTES DO IMÓVEL LITIGIOSO SE SUBMETEM À DECISÃO PROFERIDA EM DEMANDA AJUIZADA ANTERIORMENTE À DATA DA COMPRA. É IRRELEVANTE O FATO DE NÃO TER PARTICIPADO DA DEMANDA JÁ AJUIZADA. COMO OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO JÁ PROPOSTA SE ESTENDEM A ELA, NÃO PODE SER QUALIFICADA COMO TERCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

“O artigo 109, § 2º do NCPC dispõe expressamente que a alienação de coisa litigiosa não altera a legitimidade das partes, podendo o adquirente intervir no processo, assistindo o alienante.

4. O que equaciona a presente demanda é a assertiva de que o adquirente de coisa litigiosa não tem legitimidade para interpor embargos de terceiro, na medida em que se estendem a ele os efeitos da sentença que transitou (ou transitará) em julgado proferida em ação possessória. Ou seja, por força da regra contida no art. 109, § 3º, do NCPC, aquele que adquire coisa litigiosa, sujeita-se aos efeitos da sentença na ação originária e, pois, não se qualifica como terceiro, não se olvidando que neste caso em apreço a ação de reintegração de posse já havia sido proposta quando da negociação do bem.” (TJPR - 18ª C.Cível - 0001876-53.2016.8.16.0116 - Matinhos - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU DENISE ANTUNES - J. 16.05.2018)” (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0005677-21.2019.8.16.0035 – relator Des. Fábio André Santos Muniz, julgamento em 4-7-2022).

Infere-se das matrículas que os apelantes efetivaram a transferência do domínio dos imóveis em 2-12-2011, quando já existia a averbação da caução, determinada pelo Juízo da 2ª Vara de Sinop (MT), consoante mandado expedido em 29-4-1993 e averbações 01/790 e 01/791 (Ids 245023181 e 245023183).

Assim, não procedem os argumentos de que não se trata de imóvel litigioso porque a caução só garantiu o deferimento da liminar, e que, na verdade, houve equívoco na instauração do Cumprimento de Sentença quando foi incluído o pedido de indenização.

Ao contrário, a averbação da caução foi determinada pelo Juízo de Sinop, o que por si só já indica litigiosidade.

E mais, apesar da improcedência da Ação de Reintegração de Posse, da extinção dos Embargos de Terceiro e do “equívoco da inclusão do pedido de danos no Cumprimento de Sentença”, não foi realizada a baixa da restrição naquele momento processual, sobrevindo a anotação premonitória no tocante ao pedido de reparação. Por conseguinte, não há dúvida alguma de que se trata de aquisição de imóvel litigioso e da ilegitimidade ativa dos apelantes”.

Assim, não há nenhuma omissão no aresto. O Colegiado, ao apreciar a controvérsia, concluiu que o imóvel tem caráter litigioso, uma vez que foi oferecido em caução para garantir liminar deferida em outro processo, entendimento com o qual o embargante não concorda.

Desse modo, é evidente o propósito de reapreciação da causa, finalidade incompatível com esta via, que se destina apenas ao saneamento de eventuais vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Ademais, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos fáticos, jurídicos ou doutrinários suscitados pelas partes, tampouco a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais invocados. A análise judicial deve se restringir às questões essenciais para a justa prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, relator Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos expostos configura o prequestionamento implícito. Por conseguinte, não há necessidade de acolhimento dos Aclaratórios para esse fim.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025